Tribunal: TJDFT
Processo: 0737140-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737140-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: LEDE VIEIRA DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial, negou pedido de arresto e determinou a emenda da petição inicial. A agravante sustenta ser desnecessária a juntada do contrato e demais documentos originais ou autenticados, ao argumento de que os documentos juntados e declarados autênticos pelo advogado possuem presunção juris tantum. Afirma que os autos foram instruídos por cópia digitalizada do contrato original e que “assim como o contrato é uma cópia digital e estas fotocópias digitais são autenticadas eletronicamente pelo documento acostado aos autos, tendo a mesma força probante que o documento original, sendo cabível para instruir a presente ação, conforme disposto nos art. 217 do Código Civil”. Argumenta que, por força do disposto no art. 425 do Código de Processo Civil, as cópias reprográficas, reproduções digitalizadas e extratos digitais de bancos de dados públicos ou privados fazem a mesma prova que os originais, desde que sua regularidade esteja devidamente atestada pelo emitente e não haja oposição à sua regularidade. Alega que as fotocópias autenticadas e documentos objeto de certificação digital tem a mesma força probante dos originais. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Ressalta inexistir exigência no Decreto-Lei n. 911/1967 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito ou sua exigência para a conversão em ação executiva. Esclarece que a exigência da juntada do contrato original só seria conveniente se pairasse alguma suspeita de fraude sobre este documento ou se tivesse sido instaurado algum incidente de falsidade questionando a veracidade do contrato realizado entre as partes. Tece considerações a respeito do princípio da cartularidade ou incorporação. Enfatiza que a exigência de apresentação de cópia original do título é desnecessária, ao argumento de que a referida obrigação somente é aplicável aos títulos que possuem circulação, o que não ocorre com a cédula de crédito bancário. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 19123145 e 19123146). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição defendendo o seu conhecimento (ID 19448772). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - considerando a possibilidade de circulação do título de crédito, a parte exequente deverá digitalizar o título executivo original (frente/verso) e anexar aos autos. Ressalto que o documento juntado ao ID 41152756 não se presta a este fim por se tratar de cópia (xerox). A fim de permitir a melhor análise, por este Juízo, dos documentos digitalizados, a parte poderá optar por anexar a foto do documento ou a sua digitalização colorida.” A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurgem o agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, sendo irrecorrível. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A esse respeito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão agravada simplesmente intimou o réu a recolher sua cota dos honorários periciais. 2.1. Tal pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, vez que a decisão não possui nenhum conteúdo decisório capaz de desafiar o agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1130975, 07091697120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Recurso desprovido.(Acórdão n.1122034, 07072980620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator